Tribunal: TJBA
Processo: 8002243-50.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002243-50.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: BENEDITO RAMOS DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA. ART. 485, INC. III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA SUPRIR FALTA.
MORA JURISDICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMPULSO OFICIAL AO EXEQUENTE.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, verifica-se que não houve intimação pessoal do Ente Público exequente para suprir a quaisquer faltas antes da prolação da sentença extintiva, não sendo possível presumir a negligência da parte se não observada regra legal específica.

3. Ademais, também merece prosperar a insurgência recursal, uma vez que houve a paralisação do feito sem a efetiva citação da parte executada em decorrência de mora jurisdicional a teor da Súmula 106 do STJ.

4. Assim, tem-se que não competia ao Ente Público a realização de diligências para o prosseguimento do feito, não sendo admissível que lhe seja transferida responsabilidade pelo impulso oficial.

5. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8002243-50.2020.8.05.0004,
tendo como apelante,
MUNICIPIO DE
ALAGOINHAS
, e apelada,
BENEDITO RAMOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça